Tribunal: STF
Processo: HC 204926
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Anderson Alcarraz, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2021, denegado o Habeas Corpus n. 582.786/SC.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de sete anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e setecentos dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006; e seis meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 311 da Lei n. 9.503/1997. Manteve-se a prisão preventiva antes decretada, negando-se ao paciente a possibilidade de recorrer em liberdade.
    Tem-se no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos da apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória:
    “(....) Irretocável a decisão de Primeiro Grau. 
    Isso porque, confirmada a condenação do réu/apelante nesta decisão, e tendo ele permanecido segregado durante o curso do processo, a negativa de recorrer em liberdade é medida que se impõe, mormente porque ainda se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, já que devidamente provadas a materialidade e a autoria dos delitos, mostrando-se tal providência necessária à aplicação da lei penal e à garantia da ordem pública. 
    Destaque-se, nesse ponto, a acentuada nocividade da conduta praticada pelo apelante - em especial, a elevada quantidade de entorpecente por ele transportada, suficiente para atingir um sem-número de usuários - e o fato de residir ele no Estado do Rio Grande do Sul, não possuindo qualquer vínculo com o distrito da culpa (uma vez que, embora tenha alegado que intencionava mudar seu domicílio para o Município de Imbituba, não fez prova segura de sua alegação). (…)
    No mais, ressalta-se que, na hipótese, mostra-se incabível a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal porquanto estas, de acordo com o art. 321 do mesmo diploma legal, só seriam admissíveis se ausentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo, o que, como visto, não é o caso dos autos. A respeito: [...] Demonstrado nos autos com base em fatos concretos que a prisão provisória é necessária para a garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, não há falar em substituição pelas medidas cautelares previstas nos incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal (TJSC - Habeas Corpus n. 2012.008842-7, de Capinzal, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. em 08/03/2012). 
    Destarte, mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade”. (fls. 16-17, e-doc. 3)
    3. Alegando que seria desarrazoada a manutenção da prisão preventiva em razão da fixação do regime semiaberto para cumprimento das penas privativas de liberdade impostas ao paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 582.786/SC no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Ministra Laurita Vaz:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA”. (e-doc. 8) 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, alegando os impetrantes que seria incompatível a fixação do regime semiaberto com a manutenção da prisão preventiva do paciente.
    Argumentam que “o paciente não registra antecedentes criminais (primário), ... possui residência fixa e labor[a] desde tenra idade”, condições essas que lhe assegurariam o direito de recorrer em liberdade da sentença. 
    Destacam diversos precedentes deste Supremo Tribunal pelos quais “estabelecido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade” (fl. 8 e-doc. 1).
    Asseveram que as decisões de primeiro e segundo graus pelas quais mantida a prisão cautelar do paciente seriam genéricas e carentes de fundamentação idônea, pois “as circunstâncias pessoais do paciente passaram in albis” (sic).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, confiam os Impetrantes, deferida e efetivada a liminar, solicitadas as informações à Autoridade Impetrada, seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE ANDERSON ALCARRAZ, haja vista a ausência dos requisitos para a manutenção de sua prisão, bem como a incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em Sentença”. (fl. 14, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal 
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.3.2021, denegado o Habeas Corpus n. 582.786/SC.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida”. (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019)
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    8. A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDERSON ALCARRAZ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proferido no julgamento do HC n. 5009239-02.2020.8.24.0000. 
    Consta nos autos que o Paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006; mais 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 311 da Lei n. 9.503/1997. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva do Paciente, que não poderá recorrer em liberdade. 
    Inconformada, a Defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal estadual, que denegou a ordem (fls. 36-44). 
    Nesta impetração, ‘a defesa pugna pela revogação da cautelaridade mantida pelo Tribunal coator – uma vez latente a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto’ (fl. 18). 
    Alega-se, ainda, que não há fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva e que é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas 
    Pleiteia-se, liminarmente e no mérito, ‘a imediata expedição do competente alvará de soltura restabelecendo-se a condição de liberdade de ANDERSON ALCARRAZ, com eventuais medidas cautelares diversa da prisão’ (fl. 21). 
    Liminar indeferida às fls. 47-48. 
    Informações prestadas às fls. 54-114. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (fls. 116-120) 
    É o relatório. Decido. 
    De início, observa-se que a prisão preventiva do Paciente está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, pois ‘logrou-se encontrar com o paciente, a qual estaria transportando de um Estado para outro, entorpecentes de duas espécies, em vultosas quantidades, senão vejamos: 70,120 kg (setenta quilos e cento e vinte gramas) de maconha e 5.210 kg (cinco quilos e duzentos e dez gramas) de crack’ (fl. 39, sem grifos no original). 
    De fato, as circunstâncias concretas do delito, em especial o transporte de elevadíssima quantidade de drogas entre diferentes estados da federação, demonstra a periculosidade concreta do Paciente e justifica a imposição da custódia cautelar. Sobre o tema, confira-se: 
    ‘PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade e variedade de droga - a saber, 3,570kg (três quilogramas, quinhentos e setenta gramas) de maconha e 215g (duzentos e quinze gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] 6. Recurso ordinário desprovido." (RHC 119.600/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020; sem grifos no original.) Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência desta Corte Superior compreende que " tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse lhe deferida a liberdade’ (AgRg no RHC 140.610/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 
    De outra parte, deve-se igualmente consignar que, ‘a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto’ (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020). 
    No mesmo sentido: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO.COMPATIBILIDADE. CONDIÇÕES DO LOCAL DE SEGREGAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. GARANTIA DA ORDEMPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. De acordo com o entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa do direito ao recurso em liberdade, quando o édito condenatório justifica a manutenção da prisão cautelar, como verificado na hipótese (RHC 123.277/PR, Rel.Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/05/2020, DJe02/06/2020). [...]" (AgRg no HC 632.699/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021, sem grifos no original). 
    No caso em apreço, já foi determinada a compatibilização da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto, com a expedição de cartas de guia para a execução provisória da pena (fl. 35), o que afasta a existência de flagrante ilegalidade. 
    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus”. (e-doc. 8).
    Embora não se tenha juntado o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 5009239-02.2020.8.24.0000 impetrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, consta na decisão questionada ter sido “determinada a compatibilização da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto, com a expedição de cartas de guia para a execução provisória da pena” (fl. 3, e-doc. 8).
    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado regime semiaberto no título condenatório, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa do que a sanção imposta ao sentenciado. Confiram-se os seguintes julgados:
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Condenação em primeiro grau transitada para a acusação. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício. 1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, no julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que ocorreu na espécie. 3. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicialmente semiaberto fixado na sentença penal condenatória, a qual se tornou imutável para a acusação em razão do trânsito em julgado. 4. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 5. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para tornar definitiva a liminar concedida, no sentido de revogar-se a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000229-07.2013.8.18.0008, mediante estabelecimento, pelo Juízo processante, de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)” (HC n. 123.226/PI, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.11.2014). 
    10. Na espécie vertente a situação é diversa, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ordenou “a compatibilização da custódia cautelar com o regime inicial semiaberto”. Não comprovaram os impetrantes eventual descumprimento dessa decisão. Também não demonstraram que o paciente estaria ilegalmente cumprindo as condições do regime fechado, a ensejar a concessão da ordem nos termos requeridos.
    11. Em casos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e assegurar que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).
    Confiram-se também as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.
    No caso em exame, os impetrantes sequer comprovaram ter sido interposto algum recurso contra o acórdão condenatório, a obstar o trânsito em julgado e justificar a pretensão de que o paciente recorra em liberdade. 
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal nas decisões pelas quais mantida a prisão preventiva do paciente.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal assentada em ser a gravidade concreta dos fatos (apreensão de mais de 75 quilogramas de drogas), motivo idôneo para a custódia cautelar. Nesse sentido, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA TRÁFICO DE DROGAS FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade” (HC n. 156.601, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.5.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no  pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC n. 139.214/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.4.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019). 
    13. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018) 
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora